Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700691-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ARAGAO SILVA AGRAVADO: KELVYN DO CARMO NEVES DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contarrazões ao recurso. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator